Tribunal: TJDFT
Processo: 0708349-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO DO CARGO AUXILIAR EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPECIALIDADE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA O DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPECIALIDADE AGENTE SOCIAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O reconhecimento do desvio de função gera direito ao pagamento da diferença da remuneração como forma de indenização, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do Estado, já que, nesses casos, as violações à regra do concurso público e à boa-fé objetiva decorrem de ato da própria Administração e não do servidor. A respeito do tema, a Súmula no 378 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”. O servidor tem direito à diferença salarial, em forma de indenização, mas não ao reenquadramento funcional, de forma que a quantia devida pelo órgão deve se limitar ao cálculo da diferença havida entre o vencimento do cargo originário e o do trabalho exercido, cujos valores estão previstos em lei (Acórdão 1422465, 07100008020228070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

2. Segundo entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a caracterização do desvio de função indenizável desafia a comprovação, além do exercício habitual de função diversa às atividades inerentes ao cargo para o qual resta investido o servidor, do não recebimento de remuneração adicional como contrapartida à função atípica desempenhada.

3. Induvidoso, no caso, que as atividades exercidas pela autora estão em desconformidade com as funções regularmente previstas para o cargo que ocupa, restando comprovado o desvio de função, pois, além de não receber contraprestação (função de confiança) para atuar nas tarefas de Agente Social, presente a habitualidade de atividades específicas do cargo desde 16.10.2016.

4. As avaliações de desempenho contidas nos autos demonstram que a autora realizava atividades inerentes ao Técnico em Assistência Social, especialidade Agente Social (visita domiciliar e entrevistas aos beneficiários, entre outras), no período de 16.10.2016 até 15.10.2019.

5. Quanto aos juros de mora, estes devem ser fixados a partir da citação, a teor do disposto no art. 405 do Código Civil. Neste particular aspecto, merece reforma a sentença.

6. Apelação interposta pelo Réu conhecida e parcialmente provida. Apelação interposta pela Autora conhecida e não provida. Unânime.